Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004352-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), SIONARA REIS OLIVEIRA ACHCAR DE FARIA - CPF: 057.617.206-55 (AGRAVADO), DARIO CESAR DE FARIA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE DARIO CESAR DE FARIA - CPF: 003.368.669-68 (AGRAVADO), EDUARDO CESAR ACHCAR DE FARIA - CPF: 030.114.949-67 (AGRAVADO), VILNARA ACHCAR DE FARIA - CPF: 688.539.639-72 (AGRAVADO), DENICE ACHCAR DE FARIA - CPF: 620.651.309-20 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DONDE - CPF: 467.259.549-87 (AGRAVANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), SIONARA REIS OLIVEIRA ACHCAR DE FARIA - CPF: 057.617.206-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO CESAR DE FARIA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE DARIO CESAR DE FARIA - CPF: 003.368.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – AVENTADA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE - NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestados pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.

Ausente a comprovação de prejuízo diante da eventual ocorrência de nulidade relativa, não há falar em anulação dos atos, sobretudo em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DONDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL de no 0001263-42.2001.8.11.0037, movida por EDUARDO CESAR ACHCAR DE FARIA E OUTROS, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução.

Em breve síntese, o agravante sustenta que os cálculos apresentados são inservíveis, porque implicam na adoção de juros abusivos, em desacordo com a vigente legislação.

Ademais, aduz a nulidade do feito, com lastro na inadequação da via eleita, dado que os exequentes manejaram procedimento atinente à execução de quantia certa, quando o título em questão determinaria a entrega de coisa.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, sendo decretada a nulidade da execução originária.

O recurso foi recebido em despacho de ID no. 80329487.

O Juízo
a quo
prestou informações por meio do ofício de ID no 81140963.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Anota-se, inicialmente, que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, a parte agravante interpôs Exceção de Pré-Executividade originária sob o argumento de que os cálculos apresentados são inservíveis, porque implicam na adoção de juros abusivos, em desacordo com a vigente legislação.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Porém, a parte recorrente, ao sustentar as teses apresentadas, deixou de apresentar a prova de sua alegação.

Não por outro motivo, a douta julgadora singular fez assentar que:

“De início, quanto ao excesso apontado, entendo que a prova das alegações da parte executada demanda produção de provas (pericial/contadoria), já que alega ilegalidade nos índices utilizados pelos exequentes, o que afasta a possibilidade de análise através da exceção de pré executividade.”

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também entendo que os argumentos expostos pelo recorrente demandam dilação probatória.

Lado outro, aventa o agravante a nulidade do feito, com lastro na inadequação da via eleita, dado que os exequentes manejaram procedimento atinente à execução de quantia certa, quando o título em questão determinaria a entrega de coisa.

Sem razão, novamente.

No caso em comento, o título executivo, contrato de confissão de dívida, consiste na admissão do débito da quantia líquida de 2.025 sacas de soja de 60Kg. Assim, a cobrança correlata deveria ser feita em execução para entrega de coisa.

Não obstante, há que se rememorar que as nulidades de natureza relativa, como a ora alegada, apenas ensejam a nulificação do feito se e quando comprovada a efetiva causação de um prejuízo.

No entanto, o agravante limitou-se a apresentar a erronia na seleção do meio processual específico para a finalidade dos exequentes, mas não teceu qualquer consideração acerca da ocorrência de algum prejuízo concreto que, evidentemente, não restou demonstrado.

Não bastasse, a anulação pretendida, essa sim causaria deletérios efeitos que devem ser evitados, visto que a dívida reconhecida pelo ora agravante remonta ao ano de 2000, de modo que a extinção do feito, neste momento, certamente implicaria em graves prejuízos aos exequentes, por impor maior elastério na satisfação de uma pretensão que já se mostra antiga.

Portanto, a manutenção da decisão combatida se faz impositiva.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021